Tribunal: TJSP
Processo: 1029273-98.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Autora que alega não ter entabulado contrato nem solicitado empréstimo com o réu - Todavia, o banco comprovou a relação jurídica com a postulante - Cédulas de crédito bancário apresentadas e acompanhadas de comprovante de TED dos valores para conta da demandante e do seu RG - Negócios jurídicos válidos - Indevidas as

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Autora que alega não ter entabulado contrato nem solicitado empréstimo com o réu - Todavia, o banco comprovou a relação jurídica com a postulante - Cédulas de crédito bancário apresentadas e acompanhadas de comprovante de TED dos valores para conta da demandante e do seu RG - Negócios jurídicos válidos - Indevidas as pretensões da autora, diante da higidez dos ajustes entre as partes - Alteração da narrativa fática, pela requerente, em sede de apelação em relação àquela constante na petição inicial - Ausência de impugnação, nas razões de apelação, quanto às contratações - Mantida a condenação por litigância de má-fé - A apelante falseou a verdade e se valeu da demanda para lograr objetivos ilegais - Correta imposição de multa - Precedentes deste TJSP - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido e majorada a honorária sucumbencial devida pela autora, de dez para quinze por cento sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), atualizado, em virtude da atuação em grau recursal (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC), observada a gratuidade de justiça.